Tribunal: STF
Processo: RE 100201
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO. SENDO  A  TAXA
UMA CONTRAPRESTAÇÃO DA ATIVIDADE ESTATAL DESENVOLVIDA
GENERICAMENTE EM PROL DO CONTRIBUINTE, SEU FATO GERADOR E ESSA
ATIVIDADE, A ESTE DEVENDO CORRESPONDER A BASE DE CALCULO. A TAXA DE
LICENCA NÃO PODE TER POR BASE DE CALCULO O VALOR DO PATRIMÔNIO,
A RENDA, O VOLUME DA PRODUÇÃO, O NUMERO DE EMPREGADOS OU OUTROS
ELEMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL,
NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.